Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-31.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTE – MATERIAL ESTRANHO EM BISCOITO FABRICADO PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE INGESTÃO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000539-31.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
DRIELY DE SOUZA TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRODASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-31.2017.8.26.0655 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000539-31.2017.8.26.0655
APELANTE: DRIELY DE SOUZA TRINDADE
APELADA: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A

PRODASA
ORIGEM: COMARCA DE VÁRZEA PAULISTA 2a VARA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40888
COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
IMPROCEDENTE
MATERIAL ESTRANHO EM
BISCOITO FABRICADO PELA REQUERIDA

AUSÊNCIA DE INGESTÃO - DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA -
APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Ação de indenização por danos
materiais e morais decorrente de compra e venda de bem
móvel, na qual foi proferida a r. sentença de fls. 184/189,
cujo
relatório
fica
aqui
incorporado,
que
julgou
improcedente a demanda.
Inconformada com a solução de
primeiro grau apela a autora (fls. 191/205).
Sustenta, em síntese, que restou
caracterizado o dano moral em razão da venda de produto
inapropriado ao consumo, qual seja, biscoito contaminado
com inseto incrustado em seu corpo. Afirma que se
encontrava gestante (20 semanas) e a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-31.2017.8.26.0655 -Voto no
3
ingestão de substância seria capaz de colocar em risco a sua
saúde e a do bebê, além de ter sentido desconforto com o
consumo dos demais biscoitos do pacote. Requer, assim, a
condenação da ré ao pagamento indenizatório por danos
morais, com a reiteração dos argumentos trazidos na
exordial para a reforma do julgado.
Recurso
regularmente
processado, com resposta da Apelada (fls. 208/226).

É o relatório.
O
recurso
não
pode
ser
acolhido.
Trata-se de ação indenizatória,
na qual a autora alega que, no dia 02 de fevereiro de 2017,
adquiriu um pacote de biscoito da marca Prodasa, e, ao
chegar em sua residência abriu o pacote das bolachas,
quando notou a presença de “inseto” incrustado em uma
delas, que foi percebida antes da ingestão.
Diante desse quadro, postula
pela condenação da requerida ao pagamento a título de
danos morais.

A par de eventuais transtornos e
dissabores experimentados pela Autora, os fatos narrados
nos autos não podem ser entendidos como ensejadores de
abalo de ordem moral, sob pena de qualquer fato
contraditório ser considerado como dano indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-31.2017.8.26.0655 -Voto no
4
O pedido de indenização por
danos morais não prospera, visto que não foi demonstrada
violação a direito da personalidade, bem como comprovada
dor e sofrimento além do normal, em patamar indenizável.

Em que pese a autora ter
adquirido produto impróprio para o consumo, a situação
narrada na petição inicial não configura, por si só, abalo
psíquico que se traduza em dano moral indenizável.

Além disso, a par de encontrar
material estranho no produto adquirido, o que o torna
impróprio ao uso a que se destina, tal fato, por si só, não
pode configurar dano moral indenizável, na medida em que
restou incontroverso que não houve a ingestão do produto
pela autora.

Nesse sentido, colacionam-se
os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESENÇA
DE
CORPO
ESTRANHO
EM
ALIMENTO. INGESTÃO. AUSÊNCIA. DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
AUMENTO.
DESCABIMENTO.
DECISÃO
MANTIDA.
1. "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que, ausente a ingestão do produto
considerado impróprio para o consumo em virtude
da presença de corpo estranho, não se configura o
dano moral indenizável. Precedentes. Incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-31.2017.8.26.0655 -Voto no
5
Súmula no 83 do STJ" (AgInt no REsp n.
1.597.890/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe
14/10/2016). 2. Indevida a condenação fixada em
primeira instância, mantida somente em observância
ao princípio da non reformatio in pejus, não há falar
em aumento do quantum indenizatório estabelecido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (in
STJ, AgInt no AREsp 1018168/SE, Rel. Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
Quarta
Turma,
j.
04/04/2017)
“Bem móvel. Ação de indenização por danos morais.
Presença de corpo estranho no interior de garrafa de
refrigerante. Produto não consumido. A presença de
material
plástico no interior de garrafa de
refrigerante, com tampa ainda lacrada, não tem o
condão de causar nojo ou repugnância capaz de gerar
aflições do espírito que justifiquem a pretendida
indenização por dano moral. Recurso não provido.”
(in
TJSP;
Apelação
Cível
1013363-59.2014.8.26.0224, Relator Des. CESAR
LACERDA, 28a Câmara de Direito Privado, j.
11/10/2016)

Dessa forma, a Apelante não
trouxe à colação em suas razões recursais nenhum outro
elemento com o fito de ensejar o acolhimento do pedido
indenizatório no âmbito moral, restando a posição adotada
pelo juízo como preponderante elemento de orientação da
solução da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-31.2017.8.26.0655 -Voto no
6
Desse modo, nego provimento
ao
recurso
interposto,
majorando
os
honorários
sucumbenciais (fixados pelo juízo sentenciante em 10%)
para 11% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada a
condição suspensiva em razão da gratuidade da Justiça (art.
98, §3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR